Tribunal: TJDFT
Processo: 0749291-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial, uma vez que não foi cumprida satisfatoriamente a determinação de emenda à inicial.
2. Não incide no presente caso o Código de Defesa do Consumidor, ante o fato de que as cédulas de crédito rural eram emitidas para o fomento da atividade rural, não se enquadrando o Autor no conceito de consumidor (art. 2o do CDC). 2.1. Inaplicável, portanto, a inversão do ônus da prova com supedâneo na relação consumerista.
3. Não se desconhece os entendimentos de que cabe ao Banco apresentar as contas evolutivas dos saldos devedores das operações de crédito rural. 3.1. No entanto, faz-se necessário que o Autor comprove minimamente a existência da relação jurídica, o que não foi atendido por meio da emenda à inicial. 3.2. Incabível o acolhimento da alegação genérica de que o Banco não registrava todas as cédulas nos Cartórios de Registro de Imóveis, pois o Autor não comprovou que tentou obter as informações exigidas pelo Juízo a quo.
4. O Autor reside em Santa Catarina, onde o advogado também possui escritório. 4.1. Além disso, não há qualquer informação de que o financiamento rural foi contratado nesta Capital, de modo que nada justifica o ajuizamento da ação em Brasília/DF. 4.2. Este TJDFT possui reiterados entendimentos de que é abusiva a escolha aleatória de Foro para ajuizamento de ações como a presente, razão pela qual pode a competência ser declinada de ofício pelo magistrado.
5. O processamento das ações no local onde se acha a agência ou sucursal em que firmadas as obrigações facilitará tanto a defesa quanto a obtenção de provas. 5.1. O presente caso apresenta, ainda, a peculiaridade de se tratar de ação de produção antecipada de prova. 5.2. Nesse passo, o art. 381, §2o, do CPC, dispõe que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. 5.3. Assim, pela razão de ser precípua da norma – facilitar a produção de prova – e considerando que, provavelmente, o financiamento rural foi contratado na cidade ou Estado onde o Autor reside, bem como onde o Réu possui agência/sucursal (art. 53, III, “b”, do CPC), deve-se concluir que a escolha do Apelante pelo foro do Distrito Federal é abusiva.
6. Apelo conhecido e desprovido. Fixação de honorários de sucumbência, uma vez que a relação foi triangularizada com a citação para apresentação de contrarrazões ao recurso.